Tribunal: TJDFT
Processo: 0721434-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0721434-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto LEANDRO DIAS DOS SANTOS contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, na Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, processo n. 0705624-96.2023.8.07.0006, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que a agravada seja compelida a restabelecer os serviços essenciais prestados. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que a negativa em conceder a antecipação de tutela pleiteada causa, inegavelmente, lesão aos direitos do agravante, pois ignora o perigo de dano causado pelo não fornecimento de água pela parte agravada. Afirma que a probabilidade do direito da agravante se faz presente, porquanto, como relatado, ela reside na localidade em que houve interrupção do fornecimento de água. Relata a existência de uma liminar, proferida nos autos de n. 0716546-97.2022.8.07.0018, determinando a suspensão das operações de remoção das ocupações ilícitas mencionadas na demanda, até a realização de audiência e vistoria da área. Assevera que a jurisprudência tem reconhecido que a recusa ao fornecimento de serviços públicos essenciais aos ocupantes irregulares de áreas públicas pode configurar violação a direitos fundamentais, e que o Estado tem o dever de garantir o acesso a esses serviços, independentemente da situação de regularização fundiária. Requer o recebimento do presente agravo nos efeitos devolutivo e ativo, com antecipação da tutela recursal, para determinar à agravada o imediato restabelecimento do serviço de fornecimento e, ao final, a confirmação da medida antecipatória, com a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, neste momento processual, verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista o agravante ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. A partir de uma análise perfunctória, verifica-se que na hipótese em julgamento, apesar da discussão existente sobre a regularidade do lote ocupado pela autora, no ID 157565187 da origem foi comprovado o prévio fornecimento de água. Além disso, o Decreto Distrital 33.789/2012 utilizado na fundamentação da decisão agravada foi revogado e, atualmente, as concessionárias de serviços públicos do DF apenas devem informar o Comitê de Gestão Integrada do Território do Distrito Federal sobre ocupações irregulares, nos termos do artigo 12 do Decreto 40.179/2019. Nesse contexto, a concessão de limar, na ação em que os moradores da região e a autora promoveram em face do DF, determinando que fossem suspensas as demolições até 31/10/2022, com fundamento na ADPF 828 (autos de no 0716546-97.2022.8.07.0018), não constitui impedimento para o fornecimento de serviços pela CAESB. Por fim, verifica-se o perigo de dano em razão da essencialidade do serviço de fornecimento de água. Nesse sentido: “APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. IMÓVEIS EM ÁREA DE OCUPAÇÃO IRREGULAR. DECRETO DISTRITAL No 40.179/2019. EVOLUÇÃO HISTÓRICA. COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE DO IMÓVEL. SUPRESSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade para a causa deriva da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes, é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente. 2. De acordo com o atual artigo 12 do Decreto 40.179/2019, permite-se a instalação de redes de água/esgoto e energia elétrica em áreas de parcelamento irregular do solo no Distrito Federal, mediante fornecimento de dados de ocupantes das referidas áreas. 3. Ilegítima a exigência de apresentação de escritura pública de imóveis em áreas de ocupação irregular como condicionante para o fornecimento de serviços públicos de água/esgoto ou energia elétrica em tais imóveis. 4. Descarta-se litigância de má-fé quando inexistirem elementos probantes de astúcia ou malícia por parte do recorrente, que tenha apenas exercitado o direito de contraposição recursal à decisão que lhe é desfavorável. 5. Recursos de apelação das rés não providos. (Acórdão 1351196, 07008222420208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o restabelecimento do serviço de fornecimento de água da residência da autora, com a instalação do hidrômetro, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitado, por ora, a R$ 5.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2023 13:44:07. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada